Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0700912-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: FERNANDA PIRES D ANDRADA ROSCOE BESSA, GUILHERME VALADARES VASCONCELOS, GLYCON CARDOSO, MARCELO EUSTAQUIO FERREIRA, CELSO DE OLIVEIRA E SOUSA NETO, CHARLESTON REIS COUTINHO IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E C I S Ã O Trata-se de Cumprimento de Sentença iniciado por FERNANDA PIRES D ANDRADA RESCOE BESSA objetivando o recebimento da parcela remuneratória referente à diferença de quintos incorporados. O Cumprimento de Sentença foi recebido pela decisão de ID 46804818. A autoridade coatora apresentou informações ID 47210536, abstendo-se de manifestar-se sobre a execução. O Ministério Público manifestou-se no ID 47616335, oficiando pelo prosseguimento regular do feito. A União peticionou no ID 48601715 informando que não vai apresentar impugnação e que concorda com o valor pleiteado. É o breve relatório. DECIDO O art. 17, § 1o c/c o art. 3o, caput, da Lei 10.259/2001 estabelecem que o limite de pagamento de Requisição de Pequeno Valor pela União é de 60 (sessenta) salários mínimos. No caso dos autos, a exequente indicou como devido o valor de R$ 17.329,74 (dezessete mil trezentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos) como devido, o que corresponde a pouco mais de 13 (treze) salários mínimos atuais, sendo cabível a expedição da RPV. Assim, à Secretaria para expedir a Requisição de Pequeno Valor e intimar a União para quitação do débito, nos termos do art. 535, §3o, II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2023 17:37:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador